Tribunal: STJ
Processo: 5438017-26.2023.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2579892 - GO(2024/0065915-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
CANADA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ. SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55898652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 815eceae-1c0a-4196-ab6d-19e689b9c18c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55898652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 815eceae-1c0a-4196-ab6d-19e689b9c18c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2579892 - GO(2024/0065915-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
CANADA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ. SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Corte que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que "resta caracterizada a
plena subsunção do caso concreto à hipótese abstrata prevista no
III, do
art. 1.043,
CPC: (a) de um lado, a decisão paradigma, de mérito, que realizou juízo positivo de
admissibilidade do Recurso Especial ao reconhecer a possibilidade de
reenquadramento jurídico das circunstâncias fáticas; (b) de outro, o v. acórdão
embargado, que, mesmo não conhecendo do recurso especial da Agravante, foi
integrado por fundamentos alusivos à apreciação da controvérsia jurídica,
especialmente quanto à incidência do óbice da
[...] Nota-se que a
Súmula 7/STJ.
Quarta Turma reconhece expressamente a distinção entre o reexame da matéria sob o
Documento eletrônico VDA54526851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: cdcd4606-dcd5-42e6-b23f-3f9888bf19f1

prisma probatório — vedado pela
— e a revaloração jurídica dos fatos já
Súmula 7/STJ
delineados pelas instâncias ordinárias, providência que não encontra óbice no referido
" (fls. 279-280).
verbete sumular
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 288-294 e requerida a aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por esta
relatoria sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 259-261):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra
DANIELA TEIXEIRA, assim ementado (fl. 207):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob alegação de que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser admitido para revisar o quadro fático- probatório estabelecido
na instância de origem.
III. Razões de decidir
3. A revisão do quadro fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme entendimento firmado pela Súmula 7 do STJ.
4. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu uso
para rejulgamento do contexto fático-probatório.
5. A parte recorrente deve evidenciar objetivamente que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica, o que
não foi feito no caso.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
A parte embargante defende que o acórdão embargado contrariou o
seguinte julgado: AgInt no
QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.870.796/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em
Alega
19/9/2022.
que "a Quarta Turma reconhece a distinção entre reexame da questão sob o
ponto de vista probatório, e a revaloração dos critérios jurídicos utilizados
para formação da convicção do jogador (sic), onde o segundo não encontra
óbice da
[...] Todavia, a Terceira Turma, a qual se destina
Súmula 07/STJ.
Documento eletrônico VDA54526851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: cdcd4606-dcd5-42e6-b23f-3f9888bf19f1

este Embargos de Divergência, em decisão que não deu provimento do
Agravo em recurso especial, afirmou que o caso em tela necessita,
obrigatoriamente, de reexame probatório dos autos, o que ensejaria óbice da
Súmula 07, ainda que nas razões do recurso especial e peças subsequentes
" (fls. 233-234).
restou evidentemente demonstrado não ser o caso
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 238-239).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência em relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o AgInt no
QUARTA TURMA, Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.870.796/SP,
ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/9/2022.
O recurso não merece acolhimento. Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os embargos de divergência se destinam à
CPC/2015
uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais
discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas, acerca
do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
embargado no ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ
ao caso.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ademais, os embargos de divergência não merecem conhecimento por
causa da impossibilidade de análise da correta aplicação, no caso concreto,
à luz do inteiro teor das respectivas peças processuais (acórdão recorrido e
recurso especial), de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial, ausente a similitude fático-processual entre
o acórdão embargado e o paradigma. Portanto, são incabíveis os embargos
de divergência, consoante o
§ 4o, do
e o
§ 4o,
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
do RISTJ.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Conforme o entendimento desta Corte, descabe a majoração da verba
honorária em agravo de instrumento interposto contra decisão que não
encerra a demanda.
Publique-se e intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
Documento eletrônico VDA54526851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: cdcd4606-dcd5-42e6-b23f-3f9888bf19f1

realizando somente a análise concreta de seus requisitos de admissibilidade, como
ocorreu no aresto recorrido, que aplicou a Súmula n. 7 do STJ para não conhecer do
recurso especial. Incidência daSúmula n. 315/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidenciando, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar punição.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: cdcd4606-dcd5-42e6-b23f-3f9888bf19f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.579.892 / GO
Número Registro: 2024/0065915-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543801726 54380172620238090000 54786358820228090051
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
TERMO
Documento eletrônico VDA55884936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 602341db-0dde-4703-8587-d967ad2a50ed

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 602341db-0dde-4703-8587-d967ad2a50ed